Tribunal: TJPA
Processo: 0812832-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812832-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: G. LEAO HOLANDA JUNIOR - ME, GUILHERME LEAO HOLANDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSE INJUSTA. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o entendimento do Tribunal da Cidadania, em se cuidando de rescisão contratual c/c reintegração de posse, é necessária a resolução do contrato de compromisso de compra e venda, diante da devida observância do princípio da boa-fé, para que somente após seja analisada, e se for o caso, reconhecida a posse injusta e o alegado esbulho possessório.

Assim, sequer há pedido de resolução contratual, em caráter liminar, e, inclusive, de elementos para a sua devida análise em sede prefacial da ação, não restando configurados, desse modo, os requisitos do art. 300 do CPC/15.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812832-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

AGRAVADOS: G. LEÃO HOLANDA JÚNIOR – ME e GUILHERME LEÃO HOLANDA JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE RETINTEGRAÇÃO DE POSSE (proc. nº 0802142-29.2021.8.14.0070) movida em desfavor de G. LEÃO HOLANDA JÚNIOR – ME e GUILHERME LEÃO HOLANDA JÚNIOR, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões (ID n. 7078283), a agravante afirmou que a ação originária teria como objetivo a rescisão do contrato de compra e venda, com a reintegração da posse de imóvel correspondente à fração ideal de 32% (trinta e dois por cento), que teria sido esbulhado em menos de ano e dia.

Sustentou que haveria condicionante no contrato com a necessidade de autorização da venda pela Federação Nacional das AABBS (FENABB).

Discorreu que o negócio avençado, entabulado em 2/8/2016, fora de R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais), com entrada, e parcelamento; e que, após alterações contratuais, na data de 29/5/2017, e o pagamento de duas parcelas, os agravados teriam sido imitidos na posse do imóvel.

E que, no ano de 2020, com a assunção da nova administração, esta obteve ciência do negócio jurídico celebrado, que não teria havido a anuência da FENABB e o pagamento da totalidade do preço avençado; não sendo possível, portanto, a conclusão do ajustado, devendo haver o retorno das partes ao
status quo ante
e a restituição das parcelas pagas; bem como que teria promovido a notificação extrajudicial dos recorridos, em 30/9/2020, para que devolvessem o imóvel e indicassem conta bancária para devolução dos valores pagos, tendo afigurada a posse, a partir desse momento, injusta e de má-fé.

Aduziu, assim, que teria restado demonstrado pela documentação anexada, que haveria posse injusta e de má-fé da área em questão, tendo em vista que seria imprescindível a autorização da FENABB, que possuiria, em seu regimento, previsões para que as alienações sejam efetivadas, e que sendo contrato preliminar, não verificada a condição, o direito não se adquiriria.

Asseverou, igualmente, que o risco de difícil reparação estaria baseado nos móveis que se encontraria na área, e que estariam sofrendo deterioração.

Ao final, postulou pela concessão da antecipação da tutela recursal; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Em exame de cognição sumária, sob o ID n. 7502500, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Irresignado, o ora agravante interpôs Agravo Interno, sob o ID n. 8046022.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, sob o ID n. 9336218, em que os agravados apontaram acerca da inexistência de posse injusta e de má-fé, tendo em vista que, na data de 2 de agosto de 2016, teriam firmado negócio jurídico, “contrato de promessa de compra e venda” do imóvel em questão, cujo valor seria de R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais), a serem pagos em 3 (três) parcelas.

Narrou, desse modo, que pagou as 2 (duas) primeiras parcelas, e que, conforme cláusula contratual, imitiu-se na posse do imóvel; bem como vem arcando com todos os tributos; e que somente a área de sua titularidade se encontra segura, sendo que sobre o restante da área haveria vultuosas dívidas de energia e IPTU.

Alegou que não caberia a liminar pretendida pelo agravante, à medida que não teria havido o esbulho possessório; assim também que a venda fora realizada em razão da recorrente estar, há época, com débitos trabalhistas, previdenciário e de fornecedores, sendo registrada, inclusive, na Assembleia Geral Extraordinária da AABB de Abaetetuba. E que passados 4 (quatro) anos, teria recebido notificação extrajudicial para desocupação do imóvel; e, ainda, que indicou conta bancária para devolução de valores pagos, sem juros, correção monetária e eventuais indenizações pelas benfeitorias realizadas, sendo que prevista cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, o que, inclusive, configuraria má-fé contratual.

Discorreu que o imóvel estaria valorizado, e que por esse motivo, o agravante pretenderia desfazer-se do negócio jurídico; e que, alternativamente, caso houvesse o deferimento da medida, que fossem reconhecidas as benfeitorias necessárias realizadas.

Asseverou, por outro lado, que vem mantendo a segurança contra invasores, não se configurando, desse modo, o risco de dano; assim também que não poderia haver a reintegração de posse antes da rescisão contratual, além de que a agravante estaria agindo de má-fé.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé diante da existência de recurso meramente protelatório.

É o relatório, pelo que, em face de o Agravo de Instrumento se encontrar pronto para análise de mérito, determinei a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
considerando que o Agravo de Instrumento se encontra pronto para julgamento de mérito, anoto restar prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Assim, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Anoto que, em sede de cognição sumária, determinei a instauração do contraditório a fim de obter maiores esclarecimentos acerca dos fatos alegados pelo agravante; todavia, consignando o seguinte:

“Compulsando os autos, vislumbro necessária a instauração do contraditório, uma vez que se faz
imprescindível maiores esclarecimentos sobre os fatos articulados pela agravante, principalmente
se considerado o decurso do tempo entre a assinatura do contrato, no ano de 2016 e a
notificação extrajudicial para devolução do imóvel, ocorrida apenas em 2020.
Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, seguindo o entendimento esposado pela Corte
Superior, tem-se manifestado pela análise da rescisão do contrato, e somente após, pela
possibilidade de reintegração de posse, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA. MANTIDA. PARA
REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA NOS CASOS QUE ENVOLVAM COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, É NECESSÁRIA À PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA
QUE SEJA CONSUMADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE EXISTA CLÁUSULA
RESOLUTÓRIA EXPRESSA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00540838120198160000 PR 0054083-
81.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento:
29/05/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO
RECONVECIONAL - RESCISÃO CONTRATUAL -LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - NECESSIDADE - PRECEDENTE DO STJ.
Nos termos da jurisprudência do STJ é "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese
de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução
do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de
observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos" (AgInt no AREsp 734.869/BA),
o que obsta o deferimento da liminar de reintegração de posse.” (TJ-MG - AI:
10000210565495001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento:
07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO
DE POSSE - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE
INADIMPLEMENTO DO AGRAVADO - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA
- ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO ATACADA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. - Cuida a hipótese de Agravo de Instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, ofertado contra a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse - "É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra
e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente
cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé
objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois
somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho
possessório" - Além disso, somente se admitiria a reforma a decisão indeferitória da liminar se
teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, hipóteses inocorrentes no caso em
exame. Verbete sumular nº 58 deste E. Tribunal de Justiça - Conhecimento e desprovimento do
recurso.” (TJ-RJ - AI: 00733857820208190000, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA
FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 02/07/2021).”

Nesse contexto, vislumbro que necessária a resolução do contrato de compromisso de compra e venda diante da devida observância do princípio da boa-fé, pois somente após é que poderá ser reconhecida, se for o caso, a posse injusta e o alegado esbulho possessório.

Desse modo,
in casu
, sequer há pedido de prévia resolução contratual, em caráter liminar, e se houvesse, não seria acolhida em face do contexto fático, importando, na ausência de elementos configuradores para o seu deferimento prematuro, não havendo, portanto, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Ademais, no que concerne ao pedido formulado pelo agravado, de multa por litigância de má-fé, ressalto que a alegação de recurso meramente protelatório não se afigura ao caso, tendo em vista que a ação fora ajuizada pelo ora agravante, sendo lícito recorrer de decisão que não concede tutela de urgência, a fim de que a matéria seja reanalisada pelo órgão
ad quem
, não havendo lógica a pretensão de protelar algo em que se busca o Poder Judiciário para reconhecê-la.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/09/2022